Tribunal: STF
Processo: HC 72386
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-15
Data de publicação: 1995-08-15

Ementa:
PRESCRIÇÃO  - EXAME  - CAUSA  INTERRUPTIVA. No exame da
prescrição  são levados em  conta os prazos  previstos no artigo 109,
bem  como as causas  de interrupção contidas  no artigo 117, ambos do
Código Penal. Havendo sido imposta pena superior a dois anos, o prazo
prescricional somente se consuma passados oito anos.